Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014301-54.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Fabio Junior da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Fabio Junior da Silva.
Em apertada síntese, o impetrante relata que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 1o, e 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 20.04.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Consigna, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da ultima ratio, sob a perspectiva do art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar que a própria ofendida manifestou seu desinteresse nas medidas protetivas de urgência.
Defende, enfaticamente, que a custódia ofende o princípio da proporcionalidade e desnatura o caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar, tendo-se em perspectiva as penas abstratamente previstas para os crimes imputados ao paciente e a sanção concreta que, em eventual condenação, ser-lhe-ia imposta.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição das providências estabelecidas no art. 319 do CPP. Junta documentos.
É o relatório.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante pois, no dia 11.04.2020, em uma chácara situada em Alta Floresta/MT, teria, em tese, ameaçado de morte e lesionado fisicamente a sua companheira, em episódio em que, segundo as declarações de Gisele Teixeira Ferreira, teria ele desferido golpes contra os próprios genitores e o tio dele, bem como contra ela, que haveria sido vitimada por enforcamento e murros, os quais ensejaram em fratura. Na oportunidade, o paciente teria afirmado que ceifaria a vida de sua amásia bem como da mãe e do irmão dela, e que “levaria a cabeça” deste último “para a mãe dele ver o que ele é capaz de fazer” (sic, id. 49363966, p. 03).
Na mesma data, a autoridade judiciária plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, não só com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima, mas igualmente para coibir a reiteração delitiva do paciente, que ostentaria antecedentes envolvendo outras práticas infracionais, dentre elas um crime praticado em âmbito doméstico e duas ações penais a apurarem delitos de homicídio qualificado (id. 49363962, pp. 02/11).
Em 25.05.2020, instado pela Defesa, o juízo apontado como coator manteve o cárcere cautelar, à conta da manutenção dos pressupostos ensejadores da medida. Ponderou, nesse particular, a presença do requisito estabelecido no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, dada a reincidência do pretenso beneficiário, aliado à circunstância de haver ele reincidido em práticas infracionais em detrimento da mesma vítima em curto período de tempo. Confira-se:
“(...) o requerente ostenta em seu desfavor condenação à pena de 4 (quatro) meses pelo crime de ameaça nos autos de cód. 77856/Paranaíta-MT. Se isso não bastasse, responde a duas ações penais nesta comarca de Alta Floresta pelos crimes de homicídios, sendo que a de cód. 138598 o denunciado já foi pronunciado e está pendente de análise de recurso defensivo, e a de cód. 137873 já foi julgada pelo Tribunal do Júri e em encontra-se em fase recursal.
14. Além disso, há outras ocorrências de violências domésticas que envolvem a vítima Gisele Teixeira Ferreira e o denunciado Fábio Júnior da Silva nesta comarca. Nesse sentido, destaca-se que o denunciado foi preso no dia 28/09/2019 nos autos de cód. 186219 (Alta Floresta/MT), onde teve liberdade provisória concedida e foram deferidas medidas protetivas nos autos de cód. 186218 em favor da vítima.
15. Posteriormente, no dia 25/01/2020 o denunciado novamente foi preso, onde a prisão preventiva foi decretada, notadamente diante do descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos de cód. 186218. No entanto, este juízo revogou sua prisão preventiva no dia 06/02/2020, tendo em vista que a própria vítima requereu a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor e que serviu de fundamento para a constrição cautelar (Medida Protetiva cód. 186218 – revogada).
16. Ainda, no dia dos fatos narrados na denúncia (10/04/2020), o requerente novamente fora preso, oportunidade em que teve sua prisão preventiva decretada e encontra-se preso até a presente data” (g.n., id. 49363963, pp. 03/04).
Aludido contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da ultima ratio dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumivelmente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.
Registre-se, ademais, que a manifestação da ofendida no sentido da desnecessidade das medidas protetivas de urgência não é capaz de, por si só, fazer esmorecer o risco à ordem pública aferido na espécie, tendo-se em estima que a prisão preventiva, na espécie, ampara-se na reiteração delitiva do paciente em crimes contra pessoa, cuja coibição transcende a esfera individual da vítima.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se a apontada autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada